Tribunal: TJSP
Processo: 1001994-15.2023.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA COM BASE NA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES DE CONSUMO (REGIME DE ECONOMIAS). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. Sentença de procedência. Apelo da ré, sustentando legalidade da cobrança da tarifa mínima por economias, para manter o equilíbrio econômico-financeiro

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA COM BASE NA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES DE CONSUMO (REGIME DE ECONOMIAS). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. Sentença de procedência. Apelo da ré, sustentando legalidade da cobrança da tarifa mínima por economias, para manter o equilíbrio econômico-financeiro das empresas de abastecimento de água e esgoto sanitário. Provimento recursal. Revisão da tese fixada no Tema 414 dos recursos especiais repetitivos do C. STJ. Tese recursal acolhida. Condomínio composto por unidades autônomas. Hidrômetro único. Revista a Tese firmada no Tema 414 do STJ, de acordo com o atual entendimento adotado pelo próprio STJ no julgamento dos Recursos Especiais 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ, em se tratando de condomínio formado por múltiplas unidades de consumo e um único hidrômetro, é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. Sentença reformada para improcedência. Recurso provido.